Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729910-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ROBERTA GOMES MAGALHAES, FABRICIO GOMES SARRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Reintegração de Posse interposta em desfavor de ROBERTA GOMES MAGALHÃES e FABRÍCIO GOMES SARRES, processo n. 0725471-36.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido liminar, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 134816392 dos autos de origem): “Trata-se de ação de reintegração de posse movida por JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de ROBERTA GOMES MAGALHAES e FABRÍCIO GOMES SARRES. Em síntese, sustenta a parte autora que as partes celebraram, no dia 17 de junho de 2017, um instrumento particular de compra e venda do apartamento no 306, entrada A, do Bloco E, do Edifício Atrium D ́Argent (SQNW 311), objeto da matrícula no 121.937 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, pelo valor de R$ 284.400,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais), a serem pagos integralmente até o dia 05/10/2017. Afirma que os requeridos não adimpliram com o valor pactuado, tendo efetuado o pagamento de apenas R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), sendo que R$ 6.380,50 teriam sido pagos diretamente à Autora e, R$8.019,50 através de assunção de dívidas que recaiam sobre o imóvel em relação aos débitos fiscais e condominiais. Alega que os requeridos não obtiveram o financiamento bancário para a quitação do imóvel e se encontram inadimplentes até a presente data. Relata que, ainda que inadimplentes, os requeridos teriam invadido o imóvel objeto da lide mediante arrombamento e troca de fechaduras, praticando esbulho possessório, tendo em vista que não possuiriam qualquer direito sobre o imóvel. Alega que a inadimplência, rescisão do contrato e ausência de qualquer direito para imissão na posse dos requeridos, já teria sido reconhecida pelo Judiciário nos autos do processo no 0722982-94.2020.8.07.0001, quando da prolação da sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pela Primeira Ré. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu a parte autora: i) a concessão inaudita altera pars de liminar para determinar a desocupação do imóvel pelos réus e a sua reintegração de posse no imóvel descrito na inicial, sob pena de multa-diária de R$10.000,00 (dez mil reais); ii) no mérito, a procedência do pedido para confirmar a medida liminar e determinar a reintegração definitiva da Autora na posse do imóvel de sua propriedade. Anexou documentos. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 562, CPC, “estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”. Não reputo, pois, provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars, notadamente porque existe um contrato de compra e entabulado entre as partes em relação ao imóvel objeto da lide, consoante se depreende do documento anexado em ID130827029, que impõe uma análise mais aprofundada acerca do descumprimento contratual de cada uma das partes. Ademais, em que pese os réus tenham obtido sentença de improcedência nos autos da ação n. 0722982-94.2020.8.07.0001, o recurso de apelação interposto contra o decisum ainda não fora apreciado, de modo que se revela prematura a determinação de desocupação do bem pelos réus, especialmente pelo fato de que estes formularam pedido de imissão na posse com o depósito judicial do valor devido naqueles autos, não tendo sido tal pleito julgado até a presente data. Designe-se data para a realização de audiência de justificação prévia (CPC, art. 562). Intime-se o autor a apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não o tenha feito por ocasião da propositura da ação, sob pena de desistência da liminar requerida. Cite-se e intime-se o réu para comparecer à audiência de justificação prévia designada, dando-se conhecimento de que o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar requerida (art. 564, parágrafo único, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Em caso de impossibilidade de comparecer pessoalmente, poderá designar preposto mediante procuração específica. Advirtam-se as partes de que o prévio requerimento de intimação judicial das testemunhas arroladas, com base nos incisos II e III do §4o, do art. 455, deverá vir comprovado de plano, devendo a Secretaria fazer imediata conclusão dos autos para exame, sendo dever dos respectivos causídicos providenciarem a intimação. Advirta-se, ainda, o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Inconformada, a parte requerente recorre. Aduz que as partes celebraram, no dia 17/06/2017, instrumento particular de compra e venda do apartamento no 306, entrada A, do Bloco E, do Edifício Atrium D ́Argent (SQNW 311), objeto da matrícula no 121.937 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, pelo valor de R$ 284.400,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais), a serem pagos integralmente até o dia 05/10/2017. Diz que os agravados não adimpliram com o valor pactuado, tendo efetuado o pagamento de apenas R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). Informa que os requeridos/agravados não teriam obtido o financiamento bancário para a quitação do imóvel e se encontram inadimplentes até a presente data. Noticia que os requeridos, apesar de inadimplentes, teriam invadido o imóvel, em fevereiro de 2022, mediante arrombamento e troca de fechaduras, praticando esbulho possessório, tendo em vista que não possuiriam qualquer direito sobre o imóvel. Assevera ainda que os agravados já teriam ajuizado ação de imissão de posse do imóvel, processo no 0722982-94.2020.8.07.0001, que resultou em sentença de total improcedência. Defende assim a concessão inaudita altera pars de liminar para determinar a desocupação do imóvel pelos réus/agravados e a sua reintegração de posse, sob pena de multa-diária de R$10.000,00 (dez mil reais). No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 39090945. É o relatório do necessário. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Analisando os autos, observo que envolve as mesmas partes e o mesmo imóvel tratado nos autos da ação de imissão de posse n. 0729910-93.2022.8.07.0000, que tramita perante a ilustre 11a Vara Cível de Brasília. Muito embora o recorrente alegue que nos autos n. 0729910-93.2022.8.07.0000 há sentença de improcedência do pedido, e isso legitimaria a sua pretensão liminar, ressalto que referido decisum foi atacado por apelação, a qual estava incluída na pauta da 16a Sessão Telepresencial desta eg. 8a Turma, realizada na data de ontem (15/09), recordando-me de que pedi vista para melhor analisar a questão, sobretudo porque, como ressaltado pelo d. Juízo a quo, há um contrato subjacente de compra e venda do imóvel, de modo que, eventual inadimplemento necessita ser mais aprofundadamente estudado. Logo, nesta prelibação sumária, ausente um juízo de quase certeza necessário ao deferimento da liminar, tenho que, em tese, acertada a r. decisão a quo, que indefere aludido pedido, de natureza Inaudita altera pars, e determina a designação de audiência de justificação, nos termos do que dispõe o art. 561 e 562, do CPC. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão de medida liminar em demanda de reintegração de posse, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida nos arts. 300 e 561 do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em juízo de quase certeza. 2. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2.1. Se devidamente instruída a petição inicial, contemplando todos os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, o juiz deferirá mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem ouvir o réu, caso contrário designará audiência de justificação (art. 562 do Código de Processo Civil). 3. Inexistindo elementos seguros de que a parte autora detinha, efetivamente, a melhor posse da coisa, mostra-se temerário o deferimento da tutela pretendida, sendo prudente aguarda-se o regular transcurso do processo de origem com a correspondente dilação probatória, momento em que as partes poderão produzir todas as provas que entenderem relevantes para demonstrar o direito alegado. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas improvido. (Acórdão 1329303, 07486905220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal forma, diante da necessidade da audiência de justificação, resta impossibilitado o acolhimento do pleito da agravante. A propósito, tenho ainda que, em aludida audiência de justificação, viabiliza-se até mesmo a tentativa das partes de celebrar um acordo, colocando fim a esta lide e aquela instalada no processo no 0722982-94.2020.8.07.0001. Por fim, ressalto que não vislumbro nesta cognição sumária, perigo de dano ou risco de irreversibilidade da medida, pois eventual prejuízo de ordem financeira causado pelos agravados poderá ser objeto de ressarcimento em pretensão futura. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator